Tribunal: TJDFT
Processo: 0709685-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. PROTESTO. ENDOSSO. DUPLICATA. NÃO COMPROVAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS DO ART. 15, DA LEI N. 5.474/68. AUSÊNCIA DO TÍTULO PROTESTADO NOS AUTOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, conforme disposto no Art. 1.022 do CPC.
2. A duplicata é título de crédito causal que necessita, para sua exigibilidade, a comprovação da entrega da mercadoria ou prestação do serviço.
3. Considerando a documentação colacionada aos autos, não se faz presente a juntada do título com respectivo instrumento de protesto e de documento que comprove a entrega e recebimento de mercadoria/serviço. Desse modo, permite-se concluir que o embargado não comprovou seu direito ao crédito, cabendo declarar a inexistência do débito indicado na inicial.
4. Embargos declaratórios providos.